Tribunal: TJMT
Processo: 1023835-30.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023835-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARTINS GOMES DA SILVA - CPF: 163.066.601-78 (APELADO), GIOVANI HERMINIO TOME - CPF: 705.446.461-34 (ADVOGADO), DELEGADO DA RECEITA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – ORDEM CONCEDIDA – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por João Martins Gomes da Silva contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Delegado da Receita Estadual da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“determinar à autoridade Impetrada que proceda à emissão da Certidão Negativa de Débitos – CND
”
em nome do impetrante
.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob a alegação de ser necessária dilação probatória para obtenção do quanto pretendido no
mandamus
, não estando presente o direito líquido e certo, de modo que requer a extinção do feito, sem resolução do mérito.

No mérito, sustenta que o débito inscrito em dívida ativa e os respectivos títulos executivos extrajudiciais, quais sejam, as CDA’s ns. 20221144, 20192099548 e 202072591, gozam de presunção de legitimidade.

Segue sustentando, que cabe ao sócio da empresa devedora demonstrar que não incorreu nas hipóteses previstas no art. 135, do CTN, conforme entendimento do STJ, de modo que a não expedição da Certidão Negativa de Débito se mostra legal.

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 142110984).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que João Martins Gomes da Silva impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo praticado pelo Delegado da Receita Estadual da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, aduzindo ser pessoa física e sócio das empresas
Comercial JM de Armarinhos ME
e
Comercial JM de Armarinhos Ltda.
, as quais possuem débitos tributários perante a receita estadual, contudo, ao requerer a certidão de quitação de tributos estaduais (Certidão negativa de débito-CND) em seu nome, visando a aquisição do veículo e o desconto de impostos, não conseguiu obtê-la, pois, o Fisco Estadual vinculou pendências das pessoas jurídicas com o cadastro da pessoa física, restando evidente a ilegalidade cometida e a violação ao seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda à emissão da Certidão Negativa de Débitos – CND em seu nome.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“a conduta do Fisco Estadual de negar a emissão da certidão ao Impetrante em razão da existência de débitos fiscais de natureza tributária nas empresas em que figura como sócio constitui ilegal violação do seu direito líquido e certo, porquanto a pessoa física é distinta da pessoa jurídica”
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“determinar à autoridade Impetrada que proceda à emissão da Certidão Negativa de Débitos – CND”
(id. 142110971).

Irresignado,
o apelante argui, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob a alegação de ser necessária dilação probatória para obtenção do quanto pretendido no mandamus, não estando presente o direito líquido e certo, de modo que requer a extinção do feito, sem resolução do mérito.

No mérito, sustenta que o débito inscrito em dívida ativa e os respectivos títulos executivos extrajudiciais, quais sejam, as CDA’s ns. 20221144, 20192099548 e 202072591, gozam de presunção de legitimidade.

Segue sustentando, que cabe ao sócio da empresa devedora demonstrar que não incorreu nas hipóteses previstas no art. 135, do CTN, conforme entendimento do STJ, de modo que a não expedição da Certidão Negativa de Débito se mostra legal.

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5º, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

In casu
, a r. sentença foi proferida em 08.06.2022 (id. 142110971), sendo o Estado de Mato Grosso, ora apelante, devidamente intimado em 10.06.2022, conforme documento de id. 87074821 – autos de origem, contudo, protocolou o recurso de apelação apenas em 29.07.2022 (id. 142110975), ou seja, em prazo muito acima do quanto permitido na aludida norma legal.

Não obstante, as certidões de id. 142110974 e id. 142110981 denotam, respectivamente, a ocorrência do transito em julgado da r. sentença, bem como a intempestividade do apelo interposto.

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento recurso é medida que se impõe.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL – CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA – SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. [...] – APELO NÃO CONHECIDO.

1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
[...]”
(REEX/RAC n. 0001817-96.2016.8.11.0086, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.02.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.”
(RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023